Tribunal: TJDFT
Processo: 0703019-67.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
PENAL. ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CULPABILIDADE DO RÉU. BIS IN IDEM. READEQUAÇÃO. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A condenação deve ser mantida quando há provas suficientes da autoria e materialidade do delito, consistentes na palavra firme e coerente da vítima, corroborada por elementos documentais e testemunhais.
2. O dolo específico do estelionato se evidencia pelo comportamento do réu antes e depois da transação, tendo ele fornecido documentos falsos e desaparecido após receber o pagamento da vítima.
3. A valoração negativa de múltiplas circunstâncias judiciais com base nos mesmos fundamentos configura bis in idem, impondo-se a redução da pena-base.
4. Considerando a primariedade do réu e a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável, impõe-se a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.
5. A fixação de danos materiais na sentença condenatória é cabível nos termos do art. 387, IV, do CPP, desde que haja pedido expresso e comprovação do prejuízo, requisitos atendidos no caso. No entanto, deve ser corrigido o erro material quanto ao beneficiário, devendo o valor ser pago diretamente à vítima.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.